Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia e o Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, com alegação de contratação fraudulenta de empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode declinar, de ofício, da competência territorial relativa, em ação de natureza consumerista, proposta no foro escolhido pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do art. 101, I, do CDC, é relativa e configura faculdade conferida ao consumidor, não se tratando de obrigação.
4. A incompetência relativa deve ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação, conforme arts. 64 e 65 do CPC, sendo vedado ao juiz decliná-la ex officio (Súmula 33 do STJ).
5. A perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do CPC, determina a fixação da competência no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações supervenientes, salvo exceções expressas de competência absoluta.
6. Não havendo manifestação do réu sobre a competência territorial, opera-se a prorrogação da competência originalmente fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento:
1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação da competência.
2. A competência territorial se fixa no momento da distribuição da ação, sendo vedada sua modificação ex officio pelo juízo, salvo nas hipóteses de competência absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64, 65; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1995844, 0709557-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível.